Tribunal: TJMMG
Processo: 2000084-43.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS CRIMINAL Processo eproc n. 2000084-43.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000152-84.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 22/06/2023 Publicação: 03/07/2023 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – VIABILIDADE DO PEDIDO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – NÃO-OCORRÊNCIA – ANÁLISE PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Valter Martins da Silva, impetrante/advogado Henrique Adriano da Silva Teixeira e coator apontado o juiz de Direito titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de ação de habeas corpus, com pedido liminar, impetrada pelo nobre advogado doutor Henrique Adriano da Silva Teixeira, em favor do aspirante a oficial Valter Martins da Silva, com pedido de trancamento da ação penal proposta contra o paciente, a partir dos autos de número 2000152-84.2023.9.13.0002. Sustentou não haver, nos autos do IPM instaurado em desfavor do paciente, processo distribuído sob o número 2000152-84.2023.9.13.0002, qualquer prova material ou testemunhal que pudesse sustentar a deflagração de uma lide em desfavor do paciente. Disse ser ilegal o ato praticado pela autoridade apontada como coatora porquanto ela determinou o recebimento da denúncia, em nítido desvio de finalidade e sem qualquer respeito ou observância quanto ao fundamento mínimo de conjunto probatório que sirva de base legal para uma demanda judicial em desfavor do paciente baseada somente e apenas num suposto comprovante de acesso ao registro público (evento 1 – IPM2, página 57). Alegou que o encarregado do inquérito demonstrou ter dificuldade de exposição de argumentos plausíveis e de fazer uma simples contextualização objetiva e clara do fato apurado, concluindo, de forma fantasiosa, pela existência de uma violação ao sigilo profissional de assunto que sequer possuía sigilo. E, nesse ponto, disse que a autoridade militar que solucionou o inquérito embarcou “nesta liturgia de perversidade e desconexa com a realidade jurídica”. Afirmou que o simples acesso de um registro não pode significar o liame subjetivo para a prática de um suposto crime militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Sustentou, ainda, que o acesso teria ocorrido no dia 1º/11/2021 e que o dolo sugerido pelo promotor de Justiça atuante naquela AJME, quando do oferecimento da denúncia, teria a duração de quase 60 (sessenta) dias, uma vez que o vídeo analisado restou divulgado no dia 27/12/2021; e que o simples acesso consistiria num possível delito de violação ao sigilo profissional se mostrou uma conclusão fantasiosa feita pela Corregedora da Polícia Militar de Minas Gerais. Alegou, também, a ocorrência das possíveis inconsistências: A suposta vítima sequer teve seu nome no boletim de ocorrência que supostamente teria sido acessado pelo paciente, e para a destruição geral de regras básicas do devido processo legal as transferências dos policiais militares que ocorreram em eventos posteriores ao suposto acesso do registro pelo paciente foram atribuídos como se tivesse ocorrido critica indevida no passado para um fato futuro, ou seja, que ainda iria existir. Parece ser inacreditável o que está ocorrendo no bojo processual em epigrafe!!! Em relação a suposta difamação que teria ocorrido somente porque em tese teria sido repassado o registro policial pelo paciente, o qual não tinha descrito o nome da suposta vítima. As regras processuais não foram alteradas ou modificadas ao ponto que uma narrativa grotesca e teratológica tenha prevalência em desfavor de pessoa inocente e honesta. A regra leviana adotada restou caracterizada restou direcionada para o seguinte entendimento: “O paciente acessou o registro, logo ele foi quem repassou o boletim de ocorrência para a suposta prática tipificada que teria ocorrido quase 60 (sessenta) dias posteriores ao suposto acesso”. Nas regras descritas nos artigos 647 e 648, juntamente com os incisos, do Código de Processo Penal Brasileiro, compreende que caberá habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, exceto, nos casos de punição disciplinar militar. Em um tópico intitulado como “V – DA SÍNTESE DOS FATOS E DA NULIDADE DA AÇÃO PENAL”, trouxe inúmeras alegações no sentido de que o paciente está, em tese, sofrendo uma perseguição implacável, que vem ocorrendo desde o dia 1º de abril de 2021. Em outro tópico, intitulado como “VII DO DIREITO E DOS FUNDAMENTOS”, discorre sobre um suposto delito de deserção. Ao final, requereu a decretação liminar do trancamento da ação penal, presidida pelo juiz auditor titular da 1ª AJME; e, no mérito, a decretação da nulidade da ação penal e a sua consequente baixa/arquivamento no cartório do referido tribunal, uma vez que não teve lastro probatório mínimo para a deflagração de processo em desfavor do paciente visando à preservação do status dignitatis. Em decisão de evento 16 – DEC1, indeferi o pedido de concessão de medida liminar. As informações foram prestadas pelo excelentíssimo juiz de direito da 1ª AJME (evento 22 – INF_HABEAS_CORP1). Transcrevo: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em 23/02/2023, foi distribuído o IPM de Portaria n. 118.905/2021-CPM, cuja portaria teve por objeto apurar notícia de condutas criminosas inicialmente capituladas nos arts. 166 (Publicação ou Crítica Indevida), 215 (Difamação) e 326 (Violação de Sigilo Funcional), todos do CPM, em tese, adotadas pelo paciente e pelo Cb QPR Cleines Pinto de Oliveira. Em 22/04/2023, o paciente peticionou nos autos n. 2000152-84.2023.9.13.0002, requerendo o arquivamento dos autos. Em 08/05/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe a prática, em tese, dos delitos previstos nos art. 215 c/c o art. 218, II, (difamação, com causa especial de aumento de pena) e no artigo 166 (publicação ou crítica indevida) c/c arts. 53 e 79, todos do Código Penal Militar. Na mesma ocasião pugnou pelo arquivamento dos autos em relação ao delito de violação de sigilo funcional por entender que o REDS acessado pelo paciente não tinha restrição de sigilo, já que, como documento público, pedia ser legalmente acessado por força da função pública exercida pelo paciente. Narra a denúncia que o paciente agindo em concurso de agentes com o Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira teria, em 26/12/2021, na rede social YouTube, no canal pertencente ao Cb PM QPR Cleines Pinto de Oliveira difamado o Cel PM Webster Wadim Passos Ferreira de Souza e tecido comentários críticos a atos do mesmo oficial e assuntos atinentes à disciplina militar. Em 11/05/2023, a denúncia foi recebida pelo magistrado subscritor destas informações e foi determinada a citação do paciente e designada na data de 25/05/2023, às 13:45 horas para a realização da audiência de inquirição da vítima e testemunhas arroladas na denúncia. Na audiência designada para a data de 25/05/2023, ocasião em que seria apreciado pelo Conselho de Justiça o pedido de arquivamento da ação penal do paciente, o ato não aconteceu em razão da ausência do advogado constituído pelo Cb PM Cleines Pinto de Oliveira, sendo a audiência redesignada para a data de 30/05/2023, às 13:45 horas. Em seu parecer, juntado no evento 25 – PARECER1, a eminente procuradora de Justiça assim se manifestou: Antes de mais nada, cumpre ressaltar que, muito embora o impetrante tenha requerido o trancamento do processo n. “2000152-84.2023.9.13.0002”, argumentando que nele se chegou a uma “conclusão fantasiosa de VIOLAÇÃO AO SIGILO PROFISSIONAL” por parte do paciente (evento 1 - INIC1 - fls. 03, 08 e 31), tal numeração diz respeito ao IPM distribuído na Justiça Militar acerca dos fatos, já tendo sido atribuída numeração própria à correspondente ação penal, qual seja, 2000387-51-2023.9.13.0002, em que o paciente foi denunciado pela prática, em coautoria e em concurso, dos crimes de difamação com causa de aumento de pena e publicação ou crítica indevida. Agora, no que tange à questão trazida neste habeas corpus propriamente dita, revela-se singela, uma vez que o impetrante pretende o trancamento da ação penal militar simplesmente porque, de acordo com a sua própria percepção, “não existiu prova concreta que o paciente repassou o BOLETIM DE OCORRÊNCIA para qualquer pessoa” (evento 1 - INIC1 - fls. 07). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Desta forma, não se verifica nenhum ato da autoridade apontada como coatora que possa configurar ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, o que, por si só, inviabiliza o conhecimento da medida processual ora adotada. Ainda que assim não fosse, conforme se extrai da decisão que recebeu a denúncia no dia 11/05/2023, “a peça acusatória apresentada pelo Ministério Público preenche todos os requisitos legais necessários ao seu recebimento” (evento 1 - RECE_DENUN2 dos autos n. 2000387-51.2023.9.13.0002), razão pela qual ficou evidente que o impetrante se utilizou inadequadamente da via do habeas corpus para tentar provar a inocência do paciente com base na sua interpretação pessoal dos fatos, fazendo-se necessário, no entanto, dar continuidade à instrução criminal, a fim de que, somente ao final, seja possível decidir sobre a procedência ou não da ação penal militar. Pelo exposto, mostrando-se evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento e, caso conhecido, pela denegação da ordem. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Em análise dos autos, entendo que o pedido de habeas corpus não poderá ser acolhido, conforme passo a demonstrar. Primeiramente, saliento que consta das informações de evento 22 – TJM que o Ministério Público já ofereceu denúncia e que esta foi devidamente recebida pelo meritíssimo juiz de direito titular da 1ª AJME, em data de 8 de maio de 2023, distribuída nos autos do processo n. 2000387-51.2023.9.13.0002. Dessa feita, uma vez já deflagrada a ação penal e tendo em vista a ausência de análise do pedido de arquivamento feito pela defesa do paciente pelo juízo “a quo”, entendo que a matéria apresentada neste habeas corpus pelo impetrante deverá ser analisada, percucientemente, nos autos da ação penal, permitindo a apreciação das teses, dos elementos indiciários e provas, dentro de uma instrução criminal e de um devido processo legal, pelo juízo natural. Conforme já me manifestei em semelhantes ações de habeas corpus, quando o IPM traz elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria que, em tese, constituam delito, entendo que tais fatos, dentro da formação do denominado opinio delicti, a ser exercitado pelo Ministério Público, deverão ser descritos na denúncia, uma vez que, nesse momento processual, há a obrigatoriedade da propositura da ação penal, conforme estipula o art. 30 da lei processual penal militar. Do contrário, diante da inexistência de elementos mínimos indicativos de materialidade de fatos e indícios da autoria, o próprio Ministério Público pode requerer o arquivamento do inquérito, com fundamento no §2º do art. 25 do CPPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A medida extrema do trancamento da ação penal ou do IPM funda-se em argumentos válidos que o justifiquem, através de provas pré-constituídas, em razão de clara atipicidade dos fatos ou de indubitável ocorrência de uma das causas extintivas de punibilidade, o que não ocorreu no presente caso. Na verdade, é o que dispõe a legislação processual pertinente – letras “c”, “g” e “h” do art. 467 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) –, bem como o entendimento já assentado em nossos tribunais superiores. Nesse sentido, destaco o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL PRIVADA. CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. EXCEÇÃO DA VERDADE. TESE DEFENSIVA QUE DEMANDA APROFUNDADO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O decidido pelo Tribunal a quo, no acórdão impugnado, não divergiu da jurisprudência desta Corte, no sentido de que somente é possível o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade. Tal não ocorre no presente caso. 2. A queixa preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, descrevendo, suficientemente as condutas imputadas ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Acolher a tese de exceção da verdade ou mero animus denunciandi que leva à inépcia da denúncia, sustentada pela recorrente, demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus. 4. Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus desprovido. (STJ, AgRg no RHC n. 123.582/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 23/10/2020.) EMENTA: Processual penal. Direito penal militar. Agravo regimental em habeas corpus. Crime de publicação ou crítica indevida. Inadequação da via eleita. Trancamento da ação penal. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O entendimento do STF é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Não é possível infirmar de plano os fundamentos adotados pelas instâncias de origem para acolher a pretensão defensiva no sentido da atipicidade da conduta praticada, em tese, pelo paciente, em especial por observar que o seu eventual acolhimento demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, HC 202804 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-172 DIVULG 27-08-2021 PUBLIC 30-08-2021) Por entender que os autos não trazem qualquer hipótese de ilegalidade ou mesmo de abuso de poder relacionada ao recebimento da ação penal, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de junho de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator